Tribunal: STF
Processo: ARE 993263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 38, p. 17):



    “EMENTA: TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) EM CONCURSO FORMAL - IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET COM O DECISUM DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU - MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE, LOGO APÓS ENCERRADA A SESSÃO DE JULGMANTO, PEDEM REUNIÃO SECRETA COM A MAGISTRADA PARA INFORMAR QUE, DURANTE O JULGAMENTO EM PLENÁRIO, UMA DAS PATRONAS DO RÉU ESTARIA FOTOGRAFANDO-OS, GERANDO NELES UM SENTIMENTO DE INTIMIDAÇÃO - NÍTIDO TEMOR OCASIONADO PELA CONDUTA DA ADVOGADA - QUEBRA DA IMPARCIALIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA ARGUIDA PELO PARQUET PARA QUE SEJA REALIZADO NOVO JÚRI ALEGANDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE QUE SE ACOLHE - PREFACIAL QUE SE ACOLHE PARA, ANULANDO A DECISÃO, SUBMETER O APELADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40, p. 7-10).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso dos autos, foi operada a preclusão consumativa, porquanto “A RENUNCIA DO MP AO SEU DIREITO DE RECORRER FOI VALIDAMENTE MANIFESTADA E CONSTITUI FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE RECORRER, FAZENDO TRANSITAR EM JULGADO A DECISÃO SOBRE A QUAL SE RENUNCIOU À IMPUGNAÇÃO, TORNANDO INADMISSÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO” (eDOC 40, p. 48).



    Assevera, nesse sentido, que o recurso de apelação era manifestamente inadmissível, de modo que o Tribunal de origem, além de relativizar o princípio da soberania dos veredictos, ofendeu diretamente a coisa julgada. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 41, p. 24 - eDOC 42, p. 1-4).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a suposta violação à coisa julgada, objeto do presente recurso extraordinário, não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1265521 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.08.2020)



    “DIREITO PENAL. CONTROVÉRSIAS DECIDIDAS COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição, observa-se que ele não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF.



    3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. As decisões estão devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 929848 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.02.2016)



    Ademais, observo que a matéria articulada nas razões do recurso extraordinário, concernente ao cabimento, ou não, do recurso de apelação perante o Tribunal de origem, notadamente a partir da alegação de preclusão consumativa, possui índole eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência sedimentada desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1277298 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 - grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF (AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, e RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1030908 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.11.2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente